Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001163-20.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (RECORRIDO), WESLEY SILVA RODRIGUES (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADA MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES APÓS MAIS DE 7 (SETE) MESES DA DECISÃO LIBERATÓRIA – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP [
periculum libertatis
], conjugados, ainda, com pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade arroladas no artigo 313 do
Códex
processual. Não obstante, devido ao seu caráter de
ultima ratio
, a medida extrema do cárcere
ad custodiam
deve ser reservada às situações excepcionais, nas quais não for possível a adoção de outra cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado.

2.

Embora o Ministério Público

alegue a existência de gravame à ordem pública, não trouxe à baila elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva.
Além disso,
desde que fora beneficiado com a liberdade provisória há mais de sete meses, não sobreveio qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas
, a permitir a conclusão de que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

WALISON SILVA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID
31738951 e ID 31738952
, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT no APFD n.o 9025-75.2019.811.0006 – código 257067, que
revogou a prisão preventiva
decretada pela MM.a Juíza Plantonista em face do ora recorrido

Walison Silva Rodrigues
pela prática, em tese, das condutas tipificadas no
art.
33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, e
concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Nas razões recursais disponíveis no ID
31738959
, o
Parquet
pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
decretada a prisão preventiva do recorrido
, ao argumento de que imprescindível para garantir a
ordem pública
, haja vista a “
gravidade acentuada
” (sic) do crime de tráfico de drogas, bem como em razão do
fundado receio de reiteração delitiva
, porquanto o agente possui antecedente criminal por crime de roubo e ostenta condenação definitiva.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID
31738963,
em que a i. Defesa sustenta a suficiência e adequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, e pede seja negado provimento ao
stricto sensu.

Em exercício do juízo de retratação no ID
31738964
, o d. juízo
a quo
ratificou a r. decisão recorrida, e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
39608990
, opinou pelo conhecimento e
provimento
da irresignação
, forte na tese de demonstração da necessidade da custódia cautelar do recorrido, sob o viés do risco concreto de reiteração delitiva.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
31738961
), fora manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Resumidamente, verte dos autos que o ora recorrido
WALISON SILVA RODRIGUES
e
Wesley Silva Rodrigues
foram presos em flagrante delito no dia 09/11/2019
,

pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico porque, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar efetuava rondas de rotina pelas vias públicas do município de Cáceres/MT, quando vislumbrou os increpados transitando de motocicleta em atitude suspeita, e ao realizarem a abordagem, apreenderam 14 (catorze) porções de maconha.

Diante de tais evidências, lavrou-se o auto prisional, o qual foi remetido ao d. Juízo Plantonista, que convolou a prisão em flagrante dos increpados em custódia preventiva, com fulcro na
garantia da ordem pública
(ID 31737996)
. Entretanto, ao serem apresentados em audiência de custódia, ambos foram beneficiados com
a
liberdade provisória
,
mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão
, por entender o magistrado singular que as peculiaridades fáticas tornavam ausente o
periculum libertatis
(ID
31738951 e ID 31738952).

Discordando da r. decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do r. pronunciamento judicial, com o fim de ver restabelecida a prisão preventiva do recorrido
WALISON SILVA RODRIGUES
, por considerar indispensável a restrição da sua liberdade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime de tráfico de drogas, bem como o risco de reiteração delitiva.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo a expor as razões pelas quais, a despeito do inconformismo ministerial,
a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

De proêmio, importante destacar que, como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de extrema gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, nesse momento, o recolhimento cautelar do recorrido, porquanto suficiente a sua submissão às cautelares não prisionais fixadas pela autoridade judiciária
a quo
.

Consoante relatado, foram imputadas ao recorrido as condutas ilícitas descritas nos artigo 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, cujos preceitos secundários preveem, respectivamente, as penas de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão”
e
“3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão”
, a indicar a satisfação do pressuposto de admissibilidade da medida extrema, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, aparentemente, ainda não houve oferecimento de denúncia em face do recorrido; nada obstante, constata-se a presença do
fumus comissi delicti

a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência policial, do termo de apreensão e dos depoimentos colhidos na repartição policial, indicando a provável prática de delito previsto na Lei de Drogas
.

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,

sem perder de vista que os delitos envolvendo o comércio ilegal de narcóticos constituem a porta de entrada para o cometimento de outros crimes graves, e ainda contribuem para o aliciamento de novos usuários, com o abalo das respectivas relações familiares; o Ministério Público não demonstra nas razões recursais em que medida a gravidade concreta das condutas delitivas atribuídas ao
recorrido
ultrapassam aquelas próprias dos tipos penais imputados,
já reconhecidas e consideradas pelo Legislador ao criminalizá-las.

Isso porque, em se tratando de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é de curial sabença que a gravidade
in concreto
da empreitada, com o consequente gravame
à ordem pública
, será aferida, especialmente, mediante a
quantidade, a diversidade e a natureza do entorpecente apreendido
, não bastando a afirmação, de todo genérica, de
“que o crime de tráfico, pelo qual o flagrado foi preso preventivamente, apresenta gravidade acentuada, uma vez que afronta a segurança, a saúde pública e a paz social, razão pela qual se revela necessária a manutenção de sua segregação preventiva, de modo a acautelar a ordem pública visivelmente abalada por sua conduta”
(sic – ID 31738959, p. 2).

Na hipótese, ao que ressai do caderno processual, a prisão do recorrido e do coflagrado resultou no confisco de
14 (catorze) “
porções pequenas
” de substância análoga à
maconha
, que na versão dos increpados seria para uso pessoal de
Wesley Silva Rodrigues
, que inclusive admitiu a propriedade exclusiva do narcótico.

Deste modo, embora efetivamente graves os delitos atribuídos ao recorrido, forçoso reconhecer que a gravidade descrita pelo
Parquet
consiste basicamente na reprovabilidade abstrata e própria aos tipos penais imputados, não servindo, pois, para justificar o cárcere provisório.

Por sua vez, no que concerne ao receio de renitência delitiva, não se ignora que o recorrido
possui condenação definitiva pela prática do crime de roubo (autos n.o 13153-12.2017.811.0006 –
código 228377), além de outras ações penais tramitando em seu desfavor (
ex vi
folha de antecedentes de ID
31737994)
, peculiaridade que autoriza maior cautela na análise de sua situação e evidencia, num primeiro momento, a presença do
periculum libertatis
.

Não obstante, urge reiterar que
a segregação cautelar deve ser reservada às situações
excepcionais
, nas quais a restrição à liberdade do agente constitua a opção social e juridicamente mais adequada ao caso concreto, sempre em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de
ultima ratio
da prisão provisória.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente a situação fática retratada nos autos, percebo que apesar de
WALISON SILVA RODRIGUES
apresentar certo grau de periculosidade social, haja vista seu histórico criminal,
não se trata de periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Em situações como esta, a jurisprudência deste e. Sodalício é iterativa,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ UM ANO E OITO MESES

– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL .
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.”
(N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Destaquei.

Aliás, não passa despercebido que
a decisão liberatória aqui impugnada foi proferida em
12/11/2019
, ou seja,
há mais de 07 (sete) meses
, e desde então não há
notícia nos autos de eventual nova incursão do recorrido em delitos da Lei de Drogas, tampouco de descumprimento das restrições que lhe foram impostas.

Ao revés, conforme noticiado pela autoridade judiciária em sede de juízo de retratação, o recorrido aparentemente vem cumprido as medidas cautelares diversas determinadas; a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva estão sendo alcançados com a submissão ao cumprimento de restrições não prisionais,
as quais estão da mesma forma, porém com menor gravidade, restringindo sua liberdade e garantindo proteção à ordem pública.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que no APFD n.o 9025-75.2019.811.0006 – código 257067, substituiu a prisão preventiva de
Walison Silva Rodrigues
por cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020